Tribunal: TJDFT
Processo: 0021109-36.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO NA AÇÃO EXECUTIVA. DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. ATRASO NA CITAÇÃO IMPUTADO AO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO § 3o DO ARTIGO 240 DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação do edital do devedor na ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei 911 interrompe a prescrição com relação às pretensões fundadas no contrato de alienação fiduciária de veículos.
2. Convertida a ação de Busca e Apreensão em ação de Execução antes de esgotado o prazo prescricional, a demora na citação do executado em razão do procedimento de digitalização dos autos impede o reconhecimento da prescrição, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil e do enunciado n. 106 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, citado por edital o executado logo após a retomada do curso do processo, essa deve retroagir à data da conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.